Tribunal: TJDFT
Processo: 0747637-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747637-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONNE RODRIGUES TORRES IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIEGO DE OLIVEIRA SILVA em favor de JONNE RODRIGUES TORRES, apontando como coatora a autoridade judiciária do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 03/10/2025, sob a acusação de ter praticado os crimes de ameaça, lesão corporal e resistência, em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir bons antecedentes e exercer atividade lícita. Afirma que o laudo atestou lesões leves, sem incapacidade ou risco à vida. Argumenta tratar-se de decisão judicial padronizada, desprovida de fundamentação concreta, limitada ao uso de expressões genéricas como “garantia da ordem pública” e “preservação da integridade da vítima”, sem indicação de fatos atuais aptos a justificar a medida extrema. Ressalta inexistência de demonstração de periculosidade concreta, bem como ausência de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Defende a impossibilidade de utilização da custódia cautelar como antecipação de pena, por se tratar de medida excepcional, conforme previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal e dos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Sustenta ser suficiente a aplicação de medidas diversas. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Em análise preliminar, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (0798700-76.2025.8.07.0016) que, no dia 03/10/2025, por volta de 20h10, atrás do Hospital Home, assentamento Cobra Coral, o paciente agrediu sua ex-companheira com um pedaço de madeira, além de ter dado uma cabeçada em seu supercílio, causando-lhe lesões. Ainda, a ameaçou dizendo “eu vou te matar”, “você vai conhecer o demônio”. Registra-se que os fatos se iniciaram devido a uma confusão entre os cachorros de ambos, tendo o paciente, com um pedaço de madeira desferido golpes no cachorro da ex-companheira. Após a chegada dos policiais, o indiciado ofereceu resistência e tentou atacá-los com o pedaço de madeira, momento em que foi necessário o uso de força policial para imobilizá-lo. O condutor do flagrante narrou, ainda, que mesmo algemado, o paciente permaneceu ameaçando a vítima, dizendo que iria matá-la. Conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, a vítima teve o rosto suturado em razão da lesão sofrida na testa, além de ter sido lesionada no dorso e braço. Ademais, relatou intenso histórico de agressões e, de acordo com as informações do questionário por ela preenchido, indicou já ter sido ameaçada com arma de fogo, esganadura e estuprada pelo indiciado. Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 252293752, origem) a descrição das lesões sofridas pela vítima: “1) Equimoses, de cores violáceas, de formatos ovalares e lineares, medindo entre 3,0 e 6,0 cm, algumas acompanhadas de edema traumático, de leve a moderada intensidade, localizadas no antebraço direito e na região periorbital direita. 2) Escoriações, de formatos lineares e arciformes, medindo entre 2,0 e 4,0 cm, localizadas na região do dorso 3) Ferida do tipo contusa, de formato linear, medindo cerca de 2,0 cm, localizada na pálpebra no supercílio direito”. Tem-se, ainda, que a custódia cautelar foi fundamentada também a fim de evitar a reiteração delitiva. De fato, verifica-se que Jonne possui duas condenações por estelionato e responde a inquérito policial pela prática, em tese, do delito de parcelamento do solo (ID 252295766, origem). Logo, a princípio, está-se diante de reiteração delitiva por parte do paciente, o que justifica a cautela com a ordem pública, estando a decisão questionada suficientemente fundamentada. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, sequer comprovadas, estas não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando recomendada à garantia da ordem pública. Verifica-se, ainda, que nem mesmo a presença dos policiais foi capaz de inibir o ímpeto delituoso do paciente. Logo, em uma primeira análise, evidencia-se a insuficiência de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Por fim, quanto à ausência de contemporaneidade entre o fato e a segregação cautelar, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no momento de sua decretação, independente da data dos fatos. Logo, não há falar em motivos novos para a manutenção da custódia cautelar, mas sim os existentes na data da decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator